Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Privilégio. Agravante. Fração.
1 - O crime não será o do art. 28 ou do art. 33, § 3o da L. 11.343/06 se as circunstâncias demonstram o tráfico de drogas -- filmagens do réu distribuindo drogas a usuários, preso em flagrante, e apreensão de porções de droga que o réu acabara de jogar no chão.
2 – Mesmo que o réu seja reincidente, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Apelação provida em parte.